Tribunal: TJDFT
Processo: 0731992-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA ALIMENTAR. DESCARACTERIZADA. DECURSO DO TEMPO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora, como meio de satisfação de crédito não alimentar, de quantia pertencente à devedora, decorrente da condenação do Distrito Federal ao pagamento, aos servidores substituídos pelo SINDIRETA-DF, do montante referente ao benefício alimentação que havia sido indevidamente suspenso pelo Decreto local no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
2. As regras previstas no art. 833 do CPC estabelecem as hipóteses em que não deve ser admitida eventual penhora, com destaque para a impenhorabilidade da remuneração e das “quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família” (inc. IV).
3. No caso, a recorrente questiona a penhora determinada pelo Juízo singular ao argumento de que o montante respectivo ostenta natureza alimentar, pois decorre do pagamento, em atraso, por força de decisão judicial, da quantia referente ao benefício alimentação que havia sido ilegalmente suspenso. 3.1. A jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o recebimento dos mencionados valores pela devedora, depois de vários anos após a suspensão do seu pagamento, mediante a expedição de precatório, descaracteriza sua natureza originalmente alimentar e justifica o reconhecimento do caráter indenizatório do montante, de modo que é viável a penhora como meio de satisfação do crédito buscado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.